Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS. VAZAMENTOS NOS MOTORES DOS VEÍCULOS. VÍCIOS. REEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DA CAIXA DE CÃMBIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu às seguintes obrigações: a) reparar os vazamentos de óleo nos veículos do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, pelo valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais); e b) devolver a caixa de câmbio emprestada do veículo do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indenizar o autor na quantia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) vícios nos serviços mecânicos prestados pelo réu, a justificar o direito do autor à sua reexecução, sem custo adicional; e (ii) obrigação do réu de devolver a caixa de câmbio do veículo do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo às partes o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Inovação recursal. É vedada a análise de matéria não submetida ao Juízo de Primeiro Grau em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a alegação do réu, no sentido de que o autor efetuou o pagamento de apenas R$300,00 (trezentos reais), não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual não pode ser analisada nesta instância revisora. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023. Recurso não conhecido nesta parte.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 18 do CDC, será possível falar em vício do produto sempre que verificada alguma desconformidade de qualidade ou quantidade capaz de tornar o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina” (STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024).
7. No caso, embora tenha o réu comparecido à audiência de conciliação (ID 69181980), não ofereceu contestação às alegações deduzidas na inicial, tornando os fatos narrados incontroversos, em razão do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica dos fatos (CPC, art. 336). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1950062, 0709532-27.2024.8.07.0007, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024.
8. Nesse contexto, são incontroversos os serviços prestados pelo réu para o reparo dos motores dos veículos do autor, Corsa I/GM, Classic Life, placa JHH 4229, e CHEVROLET Classic, placa JIE4017, no valor total de R$2.100,00 (dois mil e sem reais), assim como os vícios decorrentes dos serviços, quais sejam, vazamentos de óleo nos motores de ambos os veículos. Ademais, reputa-se inconteste o empréstimo verbal da caixa de câmbio de um dos veículos (CHEVROLET Classic, placa JIE4017), a título gratuito e sem prazo convencional, de valor estimado em R$1.800,00 (mil oitocentos reais).
9. Por conseguinte, deixando o réu de demonstrar que prestou os serviços de forma adequada e de comprovar causa excludente de sua responsabilidade (CPC, art. 373, II), assiste ao autor o direito à reexecução dos serviços, sem custo adicional (CDC, art. 20, I), além da restituição da caixa de câmbio, objeto do comodato (CC, art. 582), sem prejuízo da conversão das obrigações em perdas e danos (CC, art. 248). Escorreita a sentença. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1947786, 0722097-35.2024.8.07.0003, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j, 25.11.2024; Acórdão 1973818, 0705064-05.2024.8.07.0012, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 21.2.2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao réu e ao autor, para fins de interposição do recurso inominado e apresentação de contrarrazões, respectivamente, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o qual estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro os honorários devidos aos respectivos advogados dativos das partes em R$500,00 (quinhentos reais). A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 20, I; CPC, arts. 329, 336, art. 373, II, 1.013 e 1.014; CC, arts. 248 e 582.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023; Acórdão 1947786, 0722097-35.2024.8.07.0003, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j, 25.11.2024; Acórdão 1973818, 0705064-05.2024.8.07.0012, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 21.2.2025; STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024.